Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-71.2020.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000141-71.2020.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICHARD DAMASCENO FERREIRA LAGE - CPF: 026.175.136-02 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0452-92 (EMBARGADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 506.313.656-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
INVIABILIDADE
–

CARÁTER PROTELATÓRIO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC e sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que rejeitou a preliminar suscitada pelo apelado e, no mérito, deu provimento ao Recurso.

O embargante defende que os honorários advocatícios devem ser atribuídos ao embargado, visto que ele foi vencido na demanda (princípio da sucumbência).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a questão, constou no aresto que os honorários advocatícios devem ser pagos pelo embargante, pois foi ele quem deu causa à demanda, visto que comprou o veículo objeto da lide, mas não formalizou a transferência, de modo que incide no caso a Súmula 303 do STJ.

Além disso, em Recurso representativo da controvérsia, o STJ analisou situação similar à desta lide, determinando a atribuição desses encargos processuais ao embargante porque adquiriu imóvel e não formalizou a transferência de propriedade, dando causa, assim, à frustração das expectativas do credor e ao atraso no trâmite da Execução (REsp n. 1452840/SP, 1a Seção/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe de 05/10/2016).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023